Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Direito processual civil. Não oferecimento de contestação. Preclusão. Supressão de instância. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido, para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 3.250,12. Em suas razões, o recorrente alega que não era assistido por advogado e não compreendeu a intimação para apresentar defesa. Aduz, ainda, que inexiste vício oculto no veículo objeto do contrato, pois a recorrida tinha ciência do reparo realizado no câmbio do automóvel. Sustenta que não há dever de ressarcimento dos valores despendidos com seu deslocamento e transporte do veículo para seu conserto, por ter fornecido contato de um profissional que realizaria o reparo no estado onde a recorrida se encontrava.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 77576881). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75103093).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decretação da revelia do recorrente. No mérito, discute-se eventual responsabilidade do recorrente pelo defeito apresentado no veículo usado alienado.
III. Razões de decidir
4. Em síntese, a autora alega que adquiriu veículo com garantia de 6 meses para motor e câmbio. No entanto, em uma viagem, o veículo apresentou defeito no câmbio, tendo sido necessário transportá-lo de volta em um carro cegonha, além de adquirir passagem aérea para seu retorno a Brasília.
5. Após audiência de conciliação, inviável acordo entre as partes, foi proferida sentença com o reconhecimento da revelia do réu, que não apresentou peça de defesa.
6. De início, não se sustenta a alegação de que o recorrente não compreendeu a intimação para apresentação de sua defesa. Conforme se observa do Termo de Sessão de Conciliação (ID 75103080, página 2), há item com redação clara e objetiva a respeito do prazo para oferecimento de defesa, juntada de documentos e arrolamento de testemunhas.
7. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 operam-se os efeitos da revelia em caso de não comparecimento à audiência para a qual a parte foi devidamente intimada. No caso, o réu compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação para se defender das alegações aduzidas na inicial. Nesse contexto, concluiu-se que as alegações aduzidas pela autora estavam devidamente comprovadas pelos documentos que instruíam a inicial, fundamentando a condenação pelos danos materiais experimentados.
8. Pelo princípio da eventualidade, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, conforme dispõe o art. 336 do CPC. No caso, a ausência de contestação acarreta preclusão temporal e consumativa, pois a matéria discutida em recurso não foi suscitada em momento oportuno. Ausente, ainda, motivo de força maior para sua inércia, nos termos do art. 1.014 do CPC.
9. Em sede de recurso, apenas matérias de ordem pública poderiam ser discutidas, pois não se submetem a preclusão. Desse modo, em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e da oportunidade, é defeso ao réu inovar no recurso, suscitando questões que não foram deduzidas no momento adequado perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.